Tribunal: STF
Processo: RHC 53643
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-18
Data de publicação: 1977-02-18

Ementa:
- Habeas-corpus. - Réu que, embora primário, não possui bons antecedentes, reconhecidos na sentença condenatória, não tem direito ao benefício estabelecido no art. 594 do Código de Processo Penal, na redação da Lei 5.941, de 22.11.1973.
Recurso desprovido.